Tribunal: STF
Processo: RHC 197911
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Pereira de Miranda contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 630.246/SP.
O caso
    2. Consta do processo que o recorrente teria sido condenado pelo juízo de primeira instância pelo crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 “à pena de 1 ano e 08 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias-multas, com penas restritivas de liberdade substituídas por penas restritivas de direitos” (fl. 51, vol. 1). Não consta do processo a cópia da sentença condenatória.
    3. Em 6.5.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500623-85.2019.8.26.0628, interposta pelo Ministério Público de São Paulo, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento ao recurso “para aumentar as penas de Lucas Pereira de Miranda, a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cassar as restritivas de direitos e fixar o regime inicial fechado” (fl. 24, vol. 1). A cópia do inteiro teor do julgado não foi juntada ao processo.
    4. Em 26.11.2020, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Alberto Anderson Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou conhecimento ao Habeas Corpus n. 2279307-87.2020.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente (fls. 17-19, vol. 1).
    5. Em 26.11.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Habeas Corpus n. 2279307-87.2020.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 630.246/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) a beneficência da concessão do Habeas Corpus em favor de LUCAS PEREIRA DE MIRANDA (...) em medida liminar, reconhecendo o direito do Réu em prosseguimento do RESP tempestivo, reconhecendo ainda o pedido de Revisão Criminal, para que LUCAS PEREIRA DE MIRANDA, aguarde o resultado dos recursos em liberdade, posto que todo o julgamento aguardou em liberdade, pela pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, pela dúvida da autoria do delito, pela primariedade do Réu, bons antecedentes, endereço fixo, local de trabalho. Reconhecendo ainda a arbitrariedade da prisão, em face de que sua representante legal não teve ciência da decisão que impediu a apreciação do Recurso Especial interposto tempestivamente e determinou a prisão de LUCAS PEREIRA MARTINS, o que tornou a medida arbitrária, quando cerceou totalmente os direitos de ampla defesa do Réu” (fl. 14, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o habeas corpus por ter sido impetrado contra decisão monocrática (fls. 43-44, vol. 1).
    6. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria aumentado a pena e fixado o regime fechado sem considerar ser o recorrente réu primário e de bons antecedentes. Ressalta que a fundamentação da majoração da pena seria inidônea e a prisão seria arbitrária (fls. 47-60, vol. 1).
    Este o pedido: 
    “Seja deferido o direito do Réu LUCAS PEREIRA DE MIRANDA, em aguardar o resultado do recurso de REVISÃO CRIMINAL em liberdade, posto que todo o julgamento aguardou em liberdade. Considerando a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, pela dúvida da autoria do delito, pela primariedade do Réu, bons antecedentes, endereço fixo, local de trabalho. Reconhecendo ainda a arbitrariedade da prisão, em face de que sua representante legal não teve ciência da decisão e determinou a prisão de LUCAS PEREIRA MARTINS, o que tornou a medida arbitrária, quando cerceou totalmente os direitos de ampla defesa do Réu” (fls. 60-61, vol. 1).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fl. 80, vol. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Alberto Anderson Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, restringiu-se a negar conhecimento ao Habeas Corpus n. 2279307-87.2020.8.26.0000/SP, impetrado pela defesa. Essa decisão foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPERTENSÃO. FILHOS MENORES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE DECORRENTE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 193.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Incompetência. Ausência de comprovação de materialidade e de autoria. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dupla supressão de instâncias. 1. (...) 4. O pedido de ‘concessão do direito de permanecer em liberdade ou prisão domiciliar, nos termos das disposições da recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça’ não foi apreciado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 189.697-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    9. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, também não seria possível a análise das alegações sobre a inidoneidade da fundamentação pela qual exasperada a pena do recorrente e fixado o regime fechado para o início do cumprimento de pena, pois haveria outro óbice processual: o recorrente não juntou cópia integral das decisões de primeira e segunda instâncias.
    No habeas corpus, é imperiosa a apresentação de todos os elementos que demonstrem as questões postas em análise, por inexistir, na espécie, dilação probatória. Confiram, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR , Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13). 3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 4. O Supremo possui orientação no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’’ (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 183.018-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 22.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 2. Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 182.998-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – (...) IV – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 164.414-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.5.2019).
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora